Tribunal: TJDFT
Processo: 0757636-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DAS RÉS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1.Recursos Inominados interpostos pelas rés em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e as condenou, solidariamente, a pagarem à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais decorrente do cancelamento do plano sem notificação prévia. Em suas razões suscitam preliminares de ilegitimidade passiva e complexidade de causa. No mérito, alegam ausência de ato ilícito. Requerem a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, ou, subsidiariamente, a redução da condenação.
2. Recursos das rés tempestivos e com preparo regular (ID 65117286, 65117287, 65117290 e 65117292). Contrarrazões apresentadas (ID 65117295).
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. Prevalece em nosso ordenamento, bem como na jurisprudência desta Turma Recursal, a Teoria da Asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações trazidas na inicial. Assim, uma vez que a parte autora atribui às rés a responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, está presente a legitimidade passiva "ad causam". A eventual responsabilidade é matéria de mérito. Preliminares das rés rejeitadas.
4. Preliminar de incompetência do Juizado Especial decorrente a complexidade da causa. Não há discussão acerca da legalidade do reajuste da mensalidade, razão pela qual o deslinde da matéria prescinde de cálculos. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Além disso, por se tratar de plano de saúde, a matéria é ainda regulada pela Lei 9.656/98, que criou um regime regulatório dos planos de saúde e apresentou dispositivos sobre as vedações aplicadas aos contratos, requisitos de funcionamento dos planos, entre outras disposições.
6. Cinge-se a controvérsia em decidir acerca da ocorrência de ato ilícito no cancelamento do plano de saúde e se, no caso concreto, a conduta gerou dano moral.
7. O art. 13, parágrafo único, II, da Lei n.o 9.656/1998, proíbe a suspensão ou rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, admitindo, excepcionalmente, a suspensão ou rescisão nos casos de fraude ou não pagamento da mensalidade, por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, desde que o consumidor seja previamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.
8. No caso dos autos, as recorrentes deixaram de demonstrar que notificaram a consumidora acerca do cancelamento do plano de saúde (art. 373, II, do CPC), configurando em ato ilícito o cancelamento unilateral do plano de saúde sem a notificação prévia.
9. Por outro lado, o ato ilícito não configura dono moral in re ipsa. A autora não demonstrou que necessitou do atendimento emergencial, tampouco que passou por situação de humilhação, conforme narrado na inicial (art. 373, I, do CPC). Neste sentido, cito precedente: (Acórdão 1354333, 0703034-89.2018.8.07.0017, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/07/2021, publicado no PJe: 20/07/2021.)
10. Sem a demonstração que a autora se encontrava sob tratamento de doença grave, que necessitou de atendimento emergencial ou que passou por situação de humilhação em decorrência da ausência de notificação do cancelamento do plano de saúde, não resta caracterizado o dano moral. Sentença reformada para afastar a condenação.
11. RECURSOS DAS RÉS CONHECIDOS E PROVIDOS. Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrentes vencidos.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.